Tribunal: TJDFT
Processo: 0742056-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÕES DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA. SUSCITANTE E SUSCITADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO DE ELEIÇÃO. BRASÍLIA. FORO DE DOMICÍLIO EXECUTADA. CEILÂNDIA. PROPOSITURA NO FORO DE DOMICÍLIO DA EXECUTADA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a vara de execução de títulos extrajudiciais do Distrito Federal em face do Juízo da 3a vara cível de Ceilância, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em notas promissórias, cuja emitente tem domicílio em Ceilândia/DF, mas o foro de eleição para pagamento do título é o de Brasília/DF.
2. O Código de Processo Civil prevê, no inciso I do art. 781, que o Exequente pode ajuizar a demanda no foro de domicílio do Executado, no foro de eleição ou no foro de situação dos bens. 2.1. De acordo com os arts. 64 e 65 do CPC, eventual desrespeito à cláusula de eleição de foro pode ser alegado em preliminar de defesa pela Executada, não podendo o Juízo declinar de ofício para o foro eleito antes da manifestação da demandada.
3. Em se tratando de competência territorial relativa, assiste razão ao Juízo Suscitante quando aduz que o Juízo Suscitado não poderia decliná-la de ofício, conforme súmula 33 do STJ.
4. Conflito de competência conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado, isto é, a 3a Vara Cível de Ceilândia.